Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-40.2019.8.11.0110
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000644-40.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDERCINO WATOMOWE TSIMATA - CPF: 703.930.581-07 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), SIDERCINO WATOMOWE TSIMATA - CPF: 703.930.581-07 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– IRRESIGNAÇÕES EM FACE DA VERBA INDENIZATÓRIA E HONORÁRIA – VALORES FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL, PONDERADA E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Como é cediço, na fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

No caso, a indenização foi arbitrada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que atende ao caso em exame e não comporta alteração.

No que se refere aos honorários advocatícios,
verifica-se que o Juiz singular os fixou consoante regra geral do art. 85, § 2.º, do CPC, a qual possibilita o arbitramento com base no proveito econômico obtido.

Desse modo, considerando que a natureza da ação (declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por dano moral), o tempo de tramitação do processo na Instância singela (02 anos), o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação do Apelado em R$ 3.000,00 (três mil reais) além da quantia referente à repetição do indébito (R$ 534,80), infere-se que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico não comporta reparos, pois bem remunera o trabalho do patrono do Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000644-40.2019.8.11.0110

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
SIDERCINO WATOMOWE TSIMATA
, e o

outro pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico /c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 557112053, objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 267,40 (duzentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 07/04/2015, conforme documento de ID.24266254. (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

No apelo do consumidor, este requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório. Pleiteia o aumento para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, de seu turno, sustenta que tanto a verba indenizatória quanto os honorários foram estipulados em patamar exorbitante ao caso, razão pela qual requer a modificação da sentença.

Contrarrazões no ID. 122738181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
SIDERCINO WATOMOWE TSIMATA
ajuizou
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico /c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, alegando desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n.º 557112053 no valor de R$ 665,97 (seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), no qual consta a obrigação de pagar 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 19,10 (dezenove reais e dez centavos).

Alegou que é idoso, analfabeto e beneficiário de aposentadoria paga pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.

Assegurou não ter recebido a quantia correspondente ao mútuo e, tendo em vista a idade avançada e o baixo grau de escolaridade que possui, pode ter sido vítima de fraude praticada pela instituição financeira Apelada.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Em sua defesa, o banco Apelado suscitou a validade do negócio jurídico, posto que o valor foi devidamente disponibilizado ao Autor/Apelado, mas não juntou prova dos fatos alegados.

Considerando a ausência de fato desconstitutivo, extintivo ou modificativo do direito da consumidora, ao prolatar sentença, o Juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade do contrato, condenou o Banco à repetição do indébito em dobro, bem como o condenou ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com acréscimo de correção monetária e juros de mora. Ao final,
condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

O cerne recursal assenta-se no
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, bem como nos honorários advocatícios.

Logo, como o dever de indenizar é incontroverso, passo à análise da verba indenizatória.

Com efeito, é cediço que o arbitramento de danos morais deve se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes, a fim de procurar alcançar o equilíbrio para a justa condenação.

Dessa forma, a indenização deve que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação, representada por um
quantum
plausível para servir de lenitivo ao dano experimentado pela consumidora, ora Apelante.

Na hipótese, ao considerar o valor debitado da aposentadoria do Apelante de R$ 267,40 (duzentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), a qualificação do consumidor (indígena) e a do Recorrido como instituição financeira de grande porte, tem-se que a condenação de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se em consonância com o caso em exame, motivo pelo qual não comporta majoração.

Importante ressaltar que o STJ somente admite a reforma do valor fixado a título de danos morais quando não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, em casos semelhantes, proferiu o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1
. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada.

2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ. REsp n.º 1692025/SE. Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. Julgado em 10/10/2017.Publicado no DJE em 23/10/2017 - sem grifo no original).

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2.º, do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

In casu
, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra geral do art. 85, § 2.º, do CPC, a qual possibilita o arbitramento com base no proveito econômico obtido.

Desse modo, considerando que a natureza da ação (declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por dano moral), o tempo de tramitação do processo na Instância singela (02 anos), o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação do Apelado em R$ 3.000,00 (três mil reais) além da quantia referente à repetição do indébito (R$ 534,80), infere-se que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico não comporta reparos, pois bem remunera o trabalho do patrono do Apelante.

Com essas considerações,
nego provimento
aos Apelos e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios para evitar
reformatio in pejus
, uma vez que um dos objetivos do recurso é a redução da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022